Tribunal: TJSP
Processo: 1034457-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro - Alegação de fratura da perna direita - Acidente do trabalho - Ausência de incapacidade para o trabalho.
PROCESSUAL CIVIL - Arguição de cerceamento de defesa - Inocorrência - Renovação da avaliação médica - Não acolhimento - Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico.
Improcedência

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro - Alegação de fratura da perna direita - Acidente do trabalho - Ausência de incapacidade para o trabalho.
PROCESSUAL CIVIL - Arguição de cerceamento de defesa - Inocorrência - Renovação da avaliação médica - Não acolhimento - Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico.
Improcedência mantida - Recurso não acolhido.